Tribunal: TJBA
Processo: 0502781-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502781-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. FECHAMENTO PROGRESSIVO DE COLÉGIO EM TURNO INTEGRAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0502781-56.2019.8.05.0001
,
sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso